Tribunal: TJMT
Processo: 1018042-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018042-05.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VALDIR CHITOLINA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por VALDIR CHITOLINA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. indeferiu os pedidos de nulidade de citação, cerceamento de defesa, por ter todas as citações e intimações realizadas por edital, de nulidade da arrematação, em face do princípio da execução menos onerosa para o devedor e por não reconhecer que o débito executado faz parte de ação de recuperação judicial.
Relata o agravante, em síntese, que “a demanda se origem se trata de execução de título extrajudicial movida pelo Agravado, Banco Bradesco, em face do Agravante, Valdir Chitolina, com lastro em aval emitido pelo Agravante na CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CHEQUE FLEX- PJ no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (Doc. 05), emitida em favor da empresa NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Segundo o que consta nos autos, o Agravante não teria sido encontrado para citação nos endereços indicados pelo Agravado, razão pela qual, expediu-se o edital de citação (fls. 94/97 – Doc. 06). Por essa razão, fora nomeada curadoria especial, na pessoa da Defensoria Pública para defesa dos interesses do Agravante. Após a citação por edital e a defesa por negativa geral apresentada nos autos, o juízo de piso determinou a penhora e avaliação do imóvel de matrícula no. 54.619”; que “em ato contínuo, a ação de execução prosseguiu, sendo designado hasta pública para os dias 04.07.2019 (1a praça) e 11.07.2019 (2a praça). Ocorre que o Agravante, no dia 03.07.2019, ao solicitar certidão atualizada do imóvel, deparou-se com a averbação da penhora, sendo que, no mesmo dia 03.07.2019, apresentou pedido em caráter de urgência para: 1) Suspender do leilão; 2) extinguir a ação de execução, uma vez que a dívida aqui perseguida ESTÁ sendo adimplida nos autos da recuperação judicial da devedora principal NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO n. 577- 13.2016.8.11.0041 (Cód. 1078553); 3) E ainda, alternativamente, requereu a suspensão da execução até cumprimento integral do plano de recuperação judicial da empresa NEVA COMÉRCIO. Contudo, ao receber o pedido do Agravante, a magistrada de piso proferiu o seguinte despacho: “Necessário ouvir o credor antes de analisar o pedido de urgência, considerando que o processo executivo foi proposto contra pessoa física e não jurídica em recuperação judicial. Sem prejuízo dos atos processuais, intime-se o autor para manifestar sobre postulação do executado e após, conclusos.” Por óbvio, o Agravado manifestou-se somente após a ocorrência do leilão, ceifando todo o caráter de urgência da referida manifestação. Não bastasse isso, a magistrada a quo não analisou os pedidos do Agravante, nem intimou o mesmo sobre a arrematação do bem penhorado pelo próprio Agravado, e ainda, lavrou o AUTO DE ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO (Doc. 08), constando o banco Agravante como arrematante, pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que corresponde a 20% do valor da avaliação.”
Sustenta, todavia, a ocorrência de cerceamento de defesa diante da ausência de esgotamento dos meios para a citação do agravante, visto que “compulsando os autos, resta claro que, na primeira tentativa de citação do Agravante, o mesmo estava viajando, sendo que o mesmo foi informado pelo seu filho aos Oficiais de Justiça que lá estiveram (Doc. 08). Ocorre que, após a tentativa frustrada de citação, o Agravado requereu a citação por edital, sem, contudo, observar a o comando legal previsto no artigo 252 do CPC.”; a ocorrência de cerceamento de defesa posto que “o Agravante pugnou no dia 03.07.2019 a suspensão do leilão que seria realizado nos dias 04.07.2019 (1a praça) e 11.07.2019 (2apraça) (Doc. 09), contudo, a magistrada de piso postergou à análise do pedido para depois de exercido o contraditório pelo Agravado.”, bem como que “o pedido do Agravante de suspensão do leilão, não foi apreciado com a urgência que o caso necessitava, tão pouco, ocorreu à intimação do Agravante quanto à arrematação do imóvel penhorado”; além da inobservância do §1o do art. 887 do CPC, qual seja, ausência de publicação de edital no prazo legal, o que acarreta a nulidade do leilão.
Sustenta, ainda, a arrematação do bem penhorado por preço vil, sendo arrecadado pelo agravado por R$ 50.000,00 (cinquenta mil), quando o valor estimado inicial era de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil). Por fim, alega que a dívida objeto dos autos está inserida no plano recuperacional da devedora principal, NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, que vem adimplindo suas obrigações.
Postula, ao final, “que seja concedida, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela para imediata suspensão da r. decisão agravadas, e consequente anulação de todos os atos processuais posteriores à citação por edital, uma vez que configurado o cerceamento de defesa. No mérito, requer seja provido in totum o presente agravo a fim de que seja declarada a nulidade do leilão, uma vez que não atendeu ao disposto no §1o do artigo 887 do Código de Processo Civil, assim sendo, não cumprido o requisito intrínseco para a validade do ato, a decretação de nulidade é medida que se impõe.”
É o relatório. Decido.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, muito embora o agravante sustente a nulidade da citação posto que se encontrava em local certo e sabido, tem-se que o magistrado, na decisão recorrida, fez constar que:
“Com relação ao pedido de nulidade de citação, não prospera, considerando que a nulidade deve ser suscitada na primiera oportunidade qure a parte vier aos autos, o que não foi feita para pparte executada em sua primeira manifestação.
Ademais, várias tentativas foram efetivadas para citação do executado, razão pela qual, foi deferida a citação editalícia, que observou os preceitos legais. Não havendo que falar em nulidade de citação por edital e tão pouco, intimação da penhora e avaliação pelo mesmo método, considerando que somente veio aos autos, após o referidos atos efetivados.
Portanto, válida e a citação, intimação da penhora e avaliação.”
Pois bem. Da análise do feito em primeira instancia, tem-se que a decisão que determinou a penhora foi proferida em 03/08/2016. Em 22/11/2016 aportou aos autos Certidão do oficial de justiça relatando a tentativa da citação, não encontrando o agravante, por diversas vezes:
“Certifico e dou fé que, em cumprimento ao mandado no 513206 retro, extraído dos autos da execução n‘-’ 277428-89.2U16.811.0041, que corre perante a Segunda Vara Especializada Direito Bancário, dirigi-me na Rua Tailândia, n.o 378, bairro Jardim Shangrila, onde, no dia: 28/10/2016, as 08h50min, não encontrei o executado(a) Senhor (a) Valdir Chitolina, mais obtive outro endereço, com o Sr. Cecílio Almeida, (jardineiro), onde me dirigi na data de 03/11/2016 as 9h30min, sito Rua 05 ,no 11, Bairro Jardim Havai, em frente ao motel Bony Clay, e ali estando fui informado pela Sra. Amanda (secretaria) que o mesmo não se encontrava, retornei novamente no -dia 08/11/2016, as 10h'40min, e novamente fui informado pela Sra Amanda, que o executado não se encontrava, e que estaria em viagem, retornei novamente na data de 11/112016 as 10h0Omin,a ali‘ estando falei com a Sra. Claudia Regina Zeffiro, que me informou, que o executado não estaria, mais sim o seu filho o Sr. Leonardo Chitolina, que prontamente me atendeu, e nos informou que o seu pai estaria em viagem para o estado de São Paulo, devendo retornar somente no dia 14/11/2016, retornei então na data do dia 14/11, conforme o combinado, mais nem o executado e o seu filho se encontravam na empresa, retornei pela ultima vez ao referido endereço na data de 22/11/2016 as 10h22min, e ali estando falei com a Sra. Claudia Regina Zeffiro, que me informou que o executado não se encontrava, diante da ocultação do executado, passei a proceder o arresto ordenado em bens do executado, indicado pela parte autora(a), nos termos do art. 653do C.P.C, o que fiz em auto que se segue em anexo.”
Assim, denota-se, ao menos a princípio, que o oficial de justiça tentou citar o agravante em dois endereços, por pelo menos, 05 (cinco) vezes, o que, ao menos nessa fase processual, não se pode falar em ausência de citação por edital.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FRUSTRAÇÃO DA CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, RAZOABILIDADE, ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. - Deve-se manter a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, ao se verificar que não é cabível a declaração de nulidade da citação por edital, diante da ausência de prejuízo à embargante - Declarar a nulidade da citação por edital e dos atos posteriormente praticados causaria, tão somente, o retrocesso do processo, devendo, por conseguinte, ser observados os princípios da instrumentalidade das formas (art. 244, CPC), da razoabilidade, da economia e celeridade processual, bem como da segurança jurídica. (TJ-MG - AC: 10480180027702001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: 16/09/2019)
Da mesma forma, verifica-se que o agravante, por meio dos causídicos que subscrevem esse recurso de agravo de instrumento, compareceu aos autos em 03/07/2019, requerendo tão somente a suspensão do imóvel, não se insurgindo quanto a citação por edital, ao contrário reconhecendo:
“Inicialmente, antes de adentrar a questão de fundo, é importante destacar que por duas tentativas de citação do executado, não houve a comprovação de êxito nos presentes autos, de modo que a parte autora requereu a citação via edital tendo seu pedido deferido as fls. 55.
Assim, diante do prosseguimento natural da presente execução, que tem por objeto o recebimento de dívida no montante R$ 119.461,-43 (cento e dezenove mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos), oriundo de Cédula de Crédito Bancário, denominada Cheque Hex PJ, Vossa Excelência determinou a penhora do seguinte imóvel do executado:
(...)
Todavia, embora em primeiro plano a presente manifestação pareça ter sido apresentada de última hora, pede—se vénia desde já' para destacar que todas intimações do executado, inclusive do Leilão previsto para amanhã (04.07.2019), foram realizadas via edital, de modo que o mesmo somente veio tomar conhecimento de fato da designação da presente hasta pública na data de hoje, quando por ocasião requereu a expedição de certidão do imóvel em cartório.
Inobstante a isso, o executado comparece nos presentes autos para trazer ao conhecimento de Vossa Excelência fatos supervenientes que cercam o presente feito, de modo a justificar o imediato cancelamento do leilão, ou no mínimo tornar sem efeito eventual arrecadação do bem imóvel, sob pena de que o prosseguimento da expropriação afete a segurança jurídica, viole os direitos fundamentais do executado e afronte o espirito da Lei 11.101/05.”
Destarte ao menos nessa fase processual, repito, não há como reconhecer qualquer nulidade da citação por edital, de modo que mantenho a decisão recorrida, afastando o alegado cerceamento de defesa.
Por tal razão, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Solicitem-se informações ao juízo de 1o grau.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, por envolver matéria afeta a recuperação judicial.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora